Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-69.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática de dois crimes de ameaça (art. 147 CP, c/c art. 71 CP, e arts. 5o, I e III, e 7o, II, da Lei 11.340/2006), um crime de resistência (art. 329 CP) e dois crimes de desacato (art. 331 CP c/c art. 70, CP), além do pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para a absolvição do apelante em relação aos crimes de ameaça, resistência e desacato; (II) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes e à fração de aumento aplicada; (III) determinar se o valor fixado para reparação de danos morais deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
O crime de ameaça se consuma com o simples conhecimento da vítima sobre a intenção do agente de causar-lhe mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do resultado.
Restou comprovado que o réu se opôs à execução de ato legal mediante violência, desferindo socos e chutes nos policiais, caracterizando o crime de resistência, conforme o art. 329 do Código Penal.
O crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, está configurado pelas ofensas proferidas contra os policiais durante o exercício de suas funções, conduta que evidencia o desrespeito à autoridade pública.
Não há nulidade no processo, tampouco qualquer irregularidade que justifique a absolvição do réu ou a revisão da pena imposta, inclusive quanto à valoração dos maus antecedentes e à fração de aumento da pena base, que foi corretamente dosada de acordo com as circunstâncias do caso.
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema n.o 983, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que legitima o Ministério Público, não necessitando de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui valor probatório relevante quando corroborada por outros elementos de prova.
O crime de resistência se consuma com a oposição violenta à execução de ato legal por agentes públicos.
O desacato é caracterizado por ofensas ao funcionário público no exercício de suas funções, independentemente do estado emocional do agente.
A dosimetria da pena, que obedece os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, deve ser mantida.
A indenização a reparação de danos morais, em contexto de violência doméstica, deve ser mantida, quando houver pedido exordial e o valor fixador for razoável, proporcional e obedecer a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 329 e 331; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e III, e 7o, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/10/2019; REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.